Tribunal: TJDFT
Processo: 0748546-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748546-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTHONY ARAO SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3.Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, que as provas colacionadas são insuficientes para a sua condenação. Assevera que não se pode afirmar, sem margem de dúvida, que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e que se destinavam ao tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, as declarações prestadas pelos agentes policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotadas de fé pública, mostram-se harmônicas e coerentes com o conjunto probatório colacionado. Ademais, o relatado pelos policiais na delegacia foi integralmente confirmado em Juízo, merecendo, assim, credibilidade como elemento de convicção. Além disso, acerca da autoria, o usuário Rafael, submetido em delegacia ao procedimento de reconhecimento formal, apontou a pessoa da fotografia no 2, que trajava bermuda vermelha e casaco cinza, como a responsável pela venda da droga (ID 60472534). A propósito, ao contrário do que fora mencionado pelo usuário em juízo, os policiais, durante o reconhecimento pessoal, não ficaram apontando a fotografia de número 2 para a citada testemunha. E, embora o usuário Rafael tenha afirmado, tanto na delegacia, quanto em Juízo, que não tinha absoluta certeza das características do traficante, em audiência, por outro lado, após assistir os vídeos reproduzidos pela d. magistrada, se reconheceu nas filmagens feitas durante a campana pelos policiais, confirmando que, naquele dia, adquiriu o entorpecente de uma pessoa de casaco com capuz cinza (ID 60472606, 00’22’’). Registre-se que o recorrente foi preso exatamente com a mesma vestimenta (bermuda vermelha e casaco com capuz cinza) do vídeo no qual se verifica a traficância, conforme fotografia e vídeos acostados aos ID's 60472529, 60472530 e 60472531. Nesse cenário, não há dúvidas acerca da autoria. Ademais, acerca do dinheiro encontrado com o apelante, relataram os policiais que o valor estava trocado e que o recorrente não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia, pois, embora tenha afirmado que trabalhava em uma banca de feirantes, não apontou qual seria a banca. Logo, resta claro que os valores apreendidos decorreram da atividade de traficância que o recorrente estava exercendo naquele momento. Em relação ao entorpecente, inegável a propriedade do sentenciado, uma vez que foi encontrado próximo ao local em que o recorrente estava comercializando as drogas, sendo hábito muito comum entre os traficantes esconder o entorpecente em local próximo da venda, justamente para dificultar a configuração da traficância. Nesse contexto, o depoimento dos policiais e da testemunha Rafael (usuário que adquiriu a droga), aliado ao Auto de Apresentação e Apreensão, aos Laudos de exame químico e às mídias com as filmagens do momento em que Rafael adquiriu a droga com o sentenciado, formam um conjunto probatório robusto, apto a fundamentar a condenação. (ID 62634316). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023